Tribunal: TJSP
Processo: 2330734-50.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Multa – Necessidade de intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer – Inteligência da súmula 410 do STJ – Precedentes do STJ e deste Tribunal – Intimação que não se confunde com intimação para o cumprimento de sentença, cuja regra está estabelecida no art. 513, §

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Multa – Necessidade de intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou de não fazer – Inteligência da súmula 410 do STJ – Precedentes do STJ e deste Tribunal – Intimação que não se confunde com intimação para o cumprimento de sentença, cuja regra está estabelecida no art. 513, § 2o, I, do CPC – Decisão reformada – Recurso provido.